Tribunal: TJPA
Processo: 0800408-98.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800408-98.2023.8.14.0029

ADVOGADO DATIVO: MARCO AURELIO FERREIRA DE MIRANDA

APELANTE: LEANDRO ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800408-98.2023.8.14.0029

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: LEANDRO ALVES DA COSTA

ADVOGADO: DR. MARCO AURÉLIO FERREIRA DE MIRANDA OAB/PA 12.327

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA E SUBSTITUIÇÃO DO APENAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800408-98.2023.8.14.0029

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: LEANDRO ALVES DA COSTA

ADVOGADO: DR. MARCO AURÉLIO FERREIRA DE MIRANDA OAB/PA 12.327

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LEANDRO ALVES DA COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
08 (oito) anos
de reclusão e ao pagamento de
800 (oitocentos)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 18019589 p. 1-3) que no dia 24/06/2023 uma equipe da polícia militar estava em ronda ostensiva quando avistou o Recorrente em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, adentrou a um estabelecimento comercial, localizado na rodovia PA 127, km 39, e, após sair, jogou um embrulho que tinha em mãos dentro de uma lixeira.

Os policiais abordaram o Apelante e obtiveram êxito em recuperar o embrulho jogado no lixo, que continha em seu interior 16 (dezesseis) trouxinhas de maconha e mais dois papelotes da mesma substância.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18019859 p. 1-13), contra a qual a defesa recorreu (ID nº18019869) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com consequente substituição da pena por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 1801982 p. 1-3), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 118223682 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, quando
policiais militares que se encontravam em ronda avistaram o Recorrente em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, adentrou em um estabelecimento comercial, localizado na rodovia PA 127, km 39, e, após sair, jogou um embrulho que tinha em mãos dentro de uma lixeira.

Os policiais abordaram o Apelante e obtiveram êxito em recuperar o embrulho jogado no lixo, que continha em seu interior 16 (dezesseis) trouxinhas de maconha e mais dois papelotes da mesma substância, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 18019585 p. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 18019585 p. 17-19).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação, José Inácio da Silva e Diego Lima Ferreira
, policiais militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que estavam em ronda pela área, e que visualizaram quando o Recorrente ao avistar a guarnição se desfez de um embrulho no lixo, e que após analisarem o que foi descartado encontraram os entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos tanto na seara Policial quanto em Juízo, e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo
16 (dezesseis) petecas e 02 (dois) papelotes maiores de maconha,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo, além do mais, a polícia já havia tido conhecimento de que o Recorrente estava sendo disciplinado pela Facção do Comando Vermelho.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes adota tal conduta para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com
consequente substituição para restritiva de direitos.

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento os processos em andamento.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não há no caso em tela nenhuma causa legal de aumento ou de diminuição aplicável.

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico que o réu traficava substância entorpecente viciante, conhecida como Maconha, em quantidade considerável conforme explanado acima, devendo ser afastado o reconhecimento do privilégio, mormente por se tratar de quantidade que desperta maior atenção diante da realidade local.

Repiso que a quantidade e qualidade de substâncias apreendidas, destoa da realidade local, ou seja, de um município do interior, com aproximadamente 25.000 habitantes, de onde se extrai a periculosidade do agente.

Observa-se que
o condenado registra outras anotações criminais, (ID. 95537904)
de modo que tal circunstância também tem o condão de, por si só, afastar o reconhecimento do privilégio, vez que revela dedicação a atividades criminosas. Senão vejamos o entendimento dos Tribunais Superiores:

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596). STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 539.666/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/03/2020.

Ante as circunstâncias que evidenciam o caso, em especial a certidão de antecedentes criminal judicial, resta demonstrado não se tratar de um fato isolado em sua vida, bem como confirmam que o acusado se dedica à atividade criminosa, sendo suficiente para embasar o não reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Não obstante, entendimento uníssono do Tribunal, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Evidencia-se, in casu, que o recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que as circunstâncias da prisão indicam que o mesmo se dedica à atividades criminosas
, o que se conclui pela quantidade e
natureza da droga
apreendida em sua casa e ponto comercial, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais, as quais afirmaram em juízo ?ser esta pessoa já conhecida pela venda de drogas havendo no seu comércio constante movimentação noturna?, demonstrando não se tratar de um fato isolado em sua vida, impossibilitando assim o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu favor. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (2018.03519113-06, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-28, Publicado em Não Informado(a)) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA DE UM DOS AGENTES - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO NA FORMA DO ART. 98 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Não há que se falar em absolvição dos acusados, se o material incriminatório constante dos autos é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas. - A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ. - Restando a circunstância judicial da culpabilidade analisada negativamente, diante da apreensão de exorbitante quantidade e natureza da droga apreendida, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. -
Havendo nos autos prova de que os apelantes se dedicavam a atividade criminosa, resta obstaculizada a concessão da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da lei nº 11.343/06, não havendo, também, falar em abrandamento do regime de cumprimento da pena
. - Se a pena final foi estabelecida em patamar superior a 04(quatro) anos, impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. - O pedido de prisão domiciliar é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. - Constatada a hipossuficiência de um dos agentes, deve lhe ser concedida a gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. VV. -Sendo os réus primários, portadores de bons antecedentes, sem investigação policial prévia contra os mesmos, e não comprovada a dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como "tráfico privilegiado". -Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, as circunstâncias judiciais que dizem respeito ao art. 42 da Lei Antidrogas devem influir apenas na fração de redução da minorante e não na estipulação da pena-base, evitando-se, assim, indesejável "bis in iden". -O regime de cumprimento da pena deverá ser estabelecido com base no art. 33, §§2º e 3º, do CP, eis que de acordo com decisão do Tribunal Pleno do STF, no julgamento do HC 111.840/ES, aquela Corte declarou incidentalmente inconstitucional o art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, enaltecendo assim o princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI). - Cumpridas as exigências do art. 33, §2º, "b" e §3º, em particular, o quantum das penas e a avaliação favorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena pode ser estabelecido em modalidade diversa do regime fechado. (TJMG - Apelação Criminal. 1.0024.17.130034-6/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019). (grifei).

Assim, ante as circunstâncias ao norte, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena.
”

Assim, considerando a existência de uma ação penal com sentença condenatória transitada em julgado (0001767-58.2019.8.14.0029, inclusive com processo de execução da reprimenda em andamento (2001212-16.2023.8.14.0401) não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
MANTENHO o indeferimento
.

Por fim, em razão da ausência de modificação da pena-base e do regime inicial da sanção, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2024